Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. A demora na efetivação da citação não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, capaz de ensejar sua extinção sem apreciação do mérito, conforme precedentes desta 7a Turma Cível.

2. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o veículo enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono, nos moldes do inciso IV e § 1o do art. 485 da lei processual.

3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos artigos 4o e 6o do CPC.

4. Apelo provido.